Tribunal: TJBA
Processo: 8010943-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010943-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
ANTONIO PAES DE ARAUJO JUNIOR, VINICIUS THIAGO SOARES DE OLIVEIRA, JOSE WILTON FLORENCIO MENESES

AGRAVADO: V. M. L. D. J. e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL ADEODATO GARRIDO

EMENTA

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cobrança de coparticipação. Menor com transtorno do espectro autista. Tratamento contínuo. Majoração abrupta e significativa do valor. Tutela de urgência. Decisão extra petita.. D
ecisão de 1º grau que deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança de coparticipação em plano de saúde e determinar que, enquanto perdurar a ação, o valor da mensalidade seja mantido em R$ 3
05,66
. Configurado o julgamento extra petita quanto à fixação de congelamento do valor da mensalidade, uma vez que o pedido se limitou à suspensão da cobrança de coparticipação ou autorização para depósito judicial, em dissonância com os arts. 141 e 492 do CPC. Embora a cobrança de coparticipação encontre amparo legal no art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/98, sua aplicação deve observar os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da função social do contrato, não podendo constituir fator restritivo severo ao acesso aos serviços de saúde. A majoração repentina e significativa do valor da mensalidade (de R$ 3
05,66
para R$
3.105,66
) em razão da coparticipação caracteriza potencial abusividade, criando obstáculo ao tratamento contínuo necessário ao menor com Transtorno do Espectro Autista, cujo acesso à terapia multidisciplinar está assegurado pela Lei nº 12.764/12 e pela Resolução Normativa ANS nº 469/2021. Recurso provido parcialmente, apenas para afastar a determinação de congelamento do valor da mensalidade, mantendo-se a suspensão da cobrança de coparticipação até o julgamento do mérito.